Tribunal: TJDFT
Processo: 0747489-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PROGRAMA DE MILHAGENS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS REGRAS PARA RESGATE DE BENEFÍCIOS. VINCULAÇÃO À OFERTA VEICULADA. REEMBOLSO DE DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO AO PROGRAMA DAS MILHAS NÃO UTILIZADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS IMATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelas partes autoras visa a reforma da sentença de improcedência dos pedidos de declaração de nulidade das novas cláusulas contratuais, ressarcimento pelos danos materiais e compensação por danos imateriais.
2. Fatos relevantes. (i) as partes autoras teriam contratado o cartão de crédito “Azul Visa Infinite” e aderido ao programa de milhagens “Tudo Azul” da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A; (ii) ao tempo da contratação, o cartão de crédito possuía regras atrativas de consumo (atingidos 50 mil pontos no ciclo de doze meses, seria possível a emissão de 2 passagens espelhadas e 2 vouchers para upgrade de cabine); (iii) as referidas regras teriam sido unilateralmente alteradas para tornar mais rígidas as regras para emissão de passagem cortesia para acompanhante e voucher para upgrade de categoria; (iv) as partes autoras não teriam conseguido adquirir as passagens aéreas com as milhas do programa, razão pela qual teriam realizado o pagamento em dinheiro para poder usufruir dos benefícios do programa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a oferta veiculada vincula o fornecedor, de modo a conferir ao consumidor o direito de exigir o cummprimento efetivo da obrigação; (ii) se a alteração unilateral das regras gera o dever de ressarcimento dos danos materiais e (iii) se é cabível (ou não) a reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As normas estabelecidas nos artigos 30 e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor, determinam a vinculação do fornecedor à oferta, de modo que o consumidor tem a faculdade de exigir o cumprimento efetivo da obrigação, nos termos da publicidade veiculada.
5. E como a parte autora teria demonstrado a impossibilidade de emissão das passagens aéreas com a utilização de milhagens em decorrência da alteração das regras de utilização dos benefícios, ela se viu na contingência de adquirir as passagens mediante o pagamento de R$12.197,72. É cabível, pois, o reembolso dos valores dispendidos.
6. Embora se reconheça a responsabilidade objetiva da empresa pelo inadimplemento contratual decorrente da alteração unilateral das regras do programa de milhagem, nada impediria que as milhas não utilizadas (50 mil) pudessem ser destinadas à aquisição de outras passagens nacionais e/ou internacionais.
7. Essa medida configuraria bis in idem, ou seja, a duplicidade de compensações pelo mesmo fato gerador, o que configuraria enriquecimento sem causa por parte dos consumidores, em afronta ao disposto no artigo 884 do Código Civil.
8. Dessa forma, a restituição das milhas ao programa preservaria o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva, sem prejuízo da indenização pelos danos materiais reconhecidos.
9. Com relação à reparação por danos imateriais, exige-se relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (CC, arts. 12 e 186).
10. No caso concreto, os transtornos alegados decorreram do descumprimento parcial do contrato e da necessidade de aquisição das passagens aéreas de modo diverso do pretendido (pecúnia x milhas aéreas), circunstâncias que, embora desagradáveis, situam-se no campo dos aborrecimentos inerentes ao inadimplemento das relações contratuais de prestação de serviços.
11. Assim, o reescalonamento do plano de milhas, porventura mais gravoso ao consumidor, não implica necessariamente afetação aos atributos dos direitos gerais da personalidade (CC, art. 12), senão contratempo do inicial inadimplemento imputado ao programa de milhagem contratado, prontamente contornado com a compra das novas passagens, cuja despesa constitui objeto de restituição, a qual restabelece o equilíbrio contratual sem necessidade de compensação adicional de natureza extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 884; Lei n.o 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 14, 30 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1872048-RS, Rela. Min, NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 23.2.2021; TJDFT, Acórdão 1783234, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, Primeira Turma Cível, j 08.11.2023; acórdão 1776686, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, Dje 7.11.2023; acórdão 1722339, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, Dje 7.7.2023.